Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 356/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 dias, o prazo para atendimento ao Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.020/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX); Ecali Distribuidora de Petroleo Ltda (32.682.326/0001-32); Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX) 1.2. Interessados: Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - Md/ce (09.573.215/0001-76); Ecali Distribuidora de Petroleo Ltda (32.682.326/0001-32); Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02); Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (00.394.452/0573-93) 1.3. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.